Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-79.2025.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-79.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), AMILTON LELO DE ALMEIDA - CPF: 668.054.901-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ALEGADA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interp
osta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória ajuizada em face de
AMILTON LELO DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do requer
ido e do não atendimento de determinação judicial para comprovação de diligências destinadas à localização de seu endereço. A apelante sustenta nulidade da sentença, por entender que a extinção decorreu de suposta inércia processual, hipótese que exigiria prévia intimação pessoal da parte, além de afirmar ter demonstrado interesse no regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC é cabível quando a causa determinante da decisão consiste em suposta ausência de impulso processual da autora; e (
ii
) estabelecer se as providências adotadas pela autora antes da sentença evidenciam interesse no prosseguimento da ação, afastando a configuração de abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença revela que a extinção decorre da alegada ausência de impulso processual da autora, hipótese que se amolda ao art. 485, III, do CPC, e não propriamente à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo prevista no art. 485, IV, do CPC.

O art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo por abandono da causa.

A intimação pessoal da parte constitui garantia processual indispensável para demonstrar efetiva desídia do litigante, sendo insuficiente a mera intimação do patrono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção do processo por abandono pressupõe prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A autora formulou pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas necessárias à pesquisa de endereço do requerido e posteriormente comprovou o respectivo pagamento antes da prolação da sentença.

As providências adotadas pela autora evidenciam interesse concreto no prosseguimento da demanda e afastam a caracterização de abandono da causa ou desinteresse processual.

A extinção prematura do feito viola os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo fundada em suposta ausência de impulso processual da parte exige a observância do art. 485, § 1º, do CPC, com prévia intimação pessoal do litigante.

A comprovação de providências destinadas à localização do réu e ao recolhimento das custas processuais afasta a caracterização de abandono da causa.

A extinção prematura da demanda, sem observância das garantias processuais aplicáveis e diante da demonstração de interesse da parte autora, contraria os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

A cassação da sentença é medida cabível quando a parte autora demonstra iniciativa concreta para o regular prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/10/2023; TJMT, Apelação n. 0001379-78.2018.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/08/2025, DJE 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000527-79.2025.8.11.0032

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:
AMILTON LELO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra a sentença de ID 373620438, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Monitória ajuizada em face de AMILTON LELO DE ALMEIDA, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de
angularização
da relação processual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por erro de procedimento, ao argumento de que a extinção decorreu, na realidade, de suposta inércia da autora, hipótese que atrairia a incidência do art. 485, III, do CPC, exigindo prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

Alega, ainda, ausência de intimação regular dos advogados pelo sistema eletrônico, violação ao contraditório, à ampla defesa, ao princípio da não surpresa, à cooperação processual, à primazia do julgamento de mérito, à economia processual e à proporcionalidade.

Requer a anulação ou reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

D
eixa-se de consignar a apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a parte requerida não foi citada na origem.

Preparo comprovado (
Id.

373716874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, a presente Ação Monitória ajuizada em face de AMILTON LELO DE ALMEIDA, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A demanda objetiva a cobrança da quantia de R$ 37.493,57, oriunda de operações de cartão de crédito e cheque especial inadimplidas.

Consta dos autos que, frustrada a tentativa de citação do requerido, a autora requereu a realização de pesquisas para localização de endereço
(Id.

373620429
)
.

O Juízo de origem condicionou a apreciação do pedido à comprovação
de realização
de ao menos uma diligência extrajudicial para localização do endereço do requerido, com fundamento na boa-fé e no Princípio da Cooperação.

Diante da ausência de manifestação da parte autora, o feito foi extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(Id.

373620430
)
.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da legitimidade da extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação do réu e da alegada inércia da autora na adoção de providências destinadas à sua localização.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que a parte autora, após ser intimada para comprovar a realização de diligência voltada à localização do endereço atualizado do requerido, deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito.

Todavia, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem evidencia que a extinção processual decorreu, em verdade, da suposta falta de impulso processual atribuída à demandante.

Embora formalmente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, a extinção decorreu da alegada ausência de impulso processual da autora
(art. 485, III do CPC)
, circunstância que exige especial cautela na aplicação da medida extrema de encerramento do processo sem resolução do mérito.

Nessa perspectiva, o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que a extinção do processo por abandono pressupõe prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A exigência legal não constitui mero formalismo. Ao contrário, representa garantia destinada a assegurar que a extinção do processo decorra de efetiva desídia da parte, e não de eventual falha de comunicação entre o litigante e seus procuradores.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que a intimação pessoal da parte constitui pressuposto indispensável para a extinção do processo por abandono, sendo insuficiente a mera intimação do patrono, ainda que realizada por meio eletrônico ou pela imprensa oficial.

A propósito:

“(...) O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias (...).”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/10/2023).

É nesse sentido o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação Monitória,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a citação válida do réu.
A autora sustenta que, após
tentativas frustradas de citação pessoal e diligências junto ao Judiciário, protocolou pedido expresso de citação por edital, não apreciado pelo juízo de origem, o que teria ensejado extinção prematura da ação. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de citação válida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é válida diante da existência de pedido pendente de apreciação para citação por edital e da ausência de inércia da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo sua ausência causa de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
A autora diligenciou continuamente para viabilizar a citação do réu, com apresentação de novos endereços, recolhimento de custas, requerimento de busca de dados e, ao final, requerimento expresso de citação por edital
. O pedido de citação por edital, apresentado em 01/04/2025, não foi apreciado pelo juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva, revelando violação ao princípio da cooperação processual e ausência de inércia da parte. O decurso temporal da ação se deveu, em grande parte, à morosidade administrativa do Judiciário e à tramitação processual, não sendo imputável exclusivamente à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por ausência de pressuposto processual é incabível quando há pedido pendente de apreciação para citação por edital e diligência ativa da parte autora no impulsionamento do feito. A demora na tramitação processual não pode ser atribuída à parte quando decorrente de atos judiciais ou entraves administrativos. A não apreciação de requerimento relevante antes da extinção do feito viola o princípio da cooperação processual e impõe a anulação da
sentença. (
N.U 0001379-78.2018.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

No caso concreto, ainda que a sentença tenha invocado o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, verifica-se que a causa determinante da extinção foi a alegada inércia da autora em cumprir determinação judicial voltada à localização do demandado.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem reconhecido que a adoção da medida extrema de extinção do processo exige cautela redobrada, especialmente quando a parte demonstra iniciativa concreta para impulsionar o feito.

Ademais, a recorrente formulou pedido de dilação de prazo para recolhimento das custas necessárias à pesquisa de endereço (Id. 373620431) e, posteriormente, comprovou o respectivo pagamento (Id. 373620434), circunstância que
evidencia
inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

Com efeito, tais providências foram adotadas antes mesmo da prolação da sentença, circunstância incompatível com a conclusão de abandono da causa ou de desinteresse no desenvolvimento regular do processo.

Dessa forma, a extinção prematura do feito mostra-se incompatível com os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, impondo-se a cassação da sentença para que os autos retornem à origem e tenham regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026